Tribunal: TJPA
Processo: 0004682-07.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004682-07.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEBASTIAO ANISIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO/PROVENTOS. REGULAMENTO DE PESSOAL DO IDESP. ISONOMIA. ADPF 33/PA. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

No caso presente, a pretensão dos apelados outra não é senão obter correção de suas remunerações/proventos conforme os termos do antigo Regulamento de Pessoal do IDESP – homologado pelo Decreto nº 4.307, de 12 de maio de 1986 − tomando como paradigma a situação de outros servidores (princípio da isonomia).

O Decreto nº 4.307, de 12 de maio de 1986, que embasava o pedido dos apelados, no sentido de obterem a correção de suas remunerações/proventos, nos moldes do antigo Regulamento de Pessoal do IDESP, não foi recepcionado pela Constituição de 1988 consoante decisão do STF (ADPF 33/PA).

A pretensão de utilização da isonomia como fator de reajuste salarial também encontra óbice no enunciado da Súmula Vinculante 37/STF.

Apelação e remessa necessária conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação e remessa necessária nos termos do voto da Relatora. 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 08.08.2022 a 16.08.2022.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004682-07.2000.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

APELADOS: SEBASTIÃO ANÍSIO DOS SANTOS e OUTROS

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR (OAB/PA 6.324)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente a pretensão dos autores, no sentido de determinar a observância da isonomia salarial acerca da remuneração percebida enquanto funcionários do IDESP.

O recorrente, em síntese, alegou vedação constitucional de vinculação do salário mínimo como indexador remuneratório. Impossibilidade de utilizar a equidade como fator de reajuste salarial. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

Os apelados apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário e da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Quando ingressaram em juízo os apelados aduziram que:

“No momento da contratação dos autores estava em vigor o regulamento interno do IDESP. Sua remuneração, portanto, ere feita com base nos ditames deste diploma regimental. O ingresso dos requerentes nos quadros do IDESP se deu mediante condições que não poderiam ser modificadas posterior e unilateralmente.

(...)

Sendo assim, deve ser julgada ilegal a conduta da autarquia, seguindo-se a determinação judicial de que os vencimentos dos autores, suas remunerações e proventos sejam corrigidos, calculados com base nos direitos adquiridos que lhes concedia o Regulamento de Pessoal do Idesp. Por conseguinte, deve o Estado do Pará ser obrigado a rever também as Portarias de Aposentadoria dos autores já aposentados, a fim de que seus proventos atinjam o nível salarial referente ao cargo que cada um ocupava no momento da passagem para inatividade, já com vencimentos e reflexos corrigidos.”

Dito isto, nota-se com grande clareza que, ao fim e ao cabo, a pretensão dos apelados outra não é senão obter correção de suas remunerações/proventos conforme os termos do antigo Regulamento de Pessoal do IDESP – homologado pelo Decreto nº 4.307, de 12 de maio de 1986 (ID 1315082 – Pág. 23) − tomando como paradigma a situação de outros servidores (princípio da isonomia).

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADF 33/PA, decisão assim resumida:

“EMENTA: 1. Argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4o , CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88). 2. Existência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento de argüição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Admissão de amicus curiae mesmo após terem sido prestadas as informações 4. Norma impugnada que trata da remuneração do pessoal de autarquia estadual, vinculando o quadro de salários ao salário mínimo. 5. Cabimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental (sob o prisma do art. 3º, V, da Lei nº 9.882/99) em virtude da existência de inúmeras decisões do Tribunal de Justiça do Pará em sentido manifestamente oposto à jurisprudência pacificada desta Corte quanto à vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo. 6. Cabimento de argüição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma pré-constitucional). 7. Requisito de admissibilidade implícito relativo à relevância do interesse público presente no caso. 8. Governador de Estado detém aptidão processual plena para propor ação direta (ADIMC 127/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.12.92), bem como argüição de descumprimento de preceito fundamental, constituindo-se verdadeira hipótese excepcional de jus postulandi. 9. ADPF configura modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 10. Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não-recepção da norma pela ordem constitucional superveniente. 11. Eventual cogitação sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada em face da Constituição anterior, sob cujo império ela foi editada, não constitui óbice ao conhecimento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que nessa ação o que se persegue é a verificação da compatibilidade, ou não, da norma pré-constitucional com a ordem constitucional superveniente. 12. Caracterizada controvérsia relevante sobre a legitimidade do Decreto Estadual nº 4.307/86, que aprovou o Regulamento de Pessoal do IDESP (Resolução do Conselho Administrativo nº 8/86), ambos anteriores à Constituição, em face de preceitos fundamentais da Constituição (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal) revela-se cabível a ADPF. 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º ,§1º, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da argüição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação.
15. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal)
.
” (ADPF 33, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005, DJ 27-10-2006 PP-00031 EMENT VOL-02253-01 PP-00001 RTJ VOL-00199-03 PP-00873)

Nesse julgamento consignou o Ministro Gilmar Mendes (relator),
verbis
:

“No caso presente, cuida-se de norma de direito estadual editada em 1986, anterior, portanto, à Constituição de 1988, e que com esta seria incompatível em virtude do princípio federativo e vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da CF/88).

Afigura-se inequívoca, pois, a relevância do pedido formulado.

(...)

No caso específico, o dispositivo impugnado, ao criar mecanismos de indexação salarial para cargos, utiliza o salário mínimo como fator de reajuste automático da remuneração dos servidores da autarquia estadual que, ressalte-se, foi extinta e, para todos os fins, sucedida pelo Estado do Pará. Com isso, retira-se do Estado a autonomia para decidir sobre o reajuste de seus servidores, matéria que diz respeito a seu peculiar interesse, mas que estará vinculada à variação de índices determinada pela União.

(...)

Assim, pelas razões expostas, concluo meu voto no sentido da confirmação da cautelar, deferida em 02/12/02 e referendada pelo pleno em 06/11/03, julgando
PROCEDENTE O PEDIDO
da arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP, adotado pela Resolução nº 8/86 de seu Conselho de Administração e aprovado pelo Decreto estadual nº 4.307, de 12 de maio de 1986, em face do princípio federativo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição de 1988).”

No caso presente, o Decreto nº 4.307, de 12 de maio de 1986, que embasava o pedido dos apelados, no sentido de obterem a correção de suas remunerações/proventos, nos moldes do antigo Regulamento de Pessoal do IDESP, não foi recepcionado pela Constituição de 1988 consoante decisão do STF (ADPF 33/PA).

As extintas Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça há tempo se pronunciaram no mesmo sentido. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM BASE EM TEXTO LEGAL ANTERIOR NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. TRÂNSITO EM JULGADO DA ADPF Nº 33-5/PA. EFEITO ERGA OMNES. ART. 34 DO REGULAMENTO DO IDESP. PRECEITO CONSTITUCIONAL. INCOMPATÍBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO. REMUNERAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE
.

1.
Pretensão à equiparação salarial com engenheiros civis da SETRAN.

2 –
Julgamento procedente da ADPF Nº 33-5 no STF, proibindo a vinculação do salário mínimo como fator de reajuste automático da remuneração dos servidores públicos, portanto, incompatível o art. 34 do regulamento do IDESP com preceito constitucional
.

3- Ordem mandamental conhecida e denegada.”
(Mandado de Segurança nº 0003312-52.2002.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 19/05/2009, publicado em 28/05/2009).

Julgado mais recente, no mesmo sentido, há na 1ª Turma de Direito Público, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS. REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS DECORRENTES DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 5.810. DESRESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS APLICANDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA SALARIAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 592.317/RJ COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 315. SERVIDORES PÚBLICOS DO IDESP. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS. ADPF N° 33/PA JULGADA PROCEDENTE PELO STF PARA DECLARAR A ILEGITIMIDADE DO REGULAMENTO DE PESSOAL DO EXTINTO IDESP, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL N° 4.307, DE 12 DE MAIO DE 1986. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, INCISOS X E XIII, DA CF/88. RESERVA DE LEI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339, TRANSFORMADA NA SÚMULA VINCULANTE N° 37, AMBAS DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-B DO CPC/73. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA DESTE TRIBUNAL AO ENTENDIMENTO DO C. STF NO JULGAMENTO DA ADPF N° 33/PA. SENTENÇA A QUO REFORMADA POR RESTAR CONFIGURADA A VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS À QUANTIDADE DE SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7°, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENDATAÇÃO DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. À UNANIMIDADE DE VOTOS.”
(Apelação e Remessa Necessária nº 0001124-73.2001.8.14.0000y, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 06/01/2017, publicado em 10/11/2017).

Eventualmente superada essa questão – o que é pouco provável – a pretensão de utilização da isonomia como fator de reajuste salarial também encontra óbice no enunciado da Súmula Vinculante 37/STF, senão vejamos:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A decisão recorrida, portanto, está em absoluto descompasso com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação e remessa necessária, no sentido de
reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral
.

Condeno os autores, ora apelados, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2022